Tribunal: TJMT
Processo: 1010934-45.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010934-45.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIENE BERNARDA DE SOUZA LEITE - CPF: 011.883.931-46 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1010934-45.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Eliene Bernarda de Souza Leite

Recorrida(s):

O Boticário Franchising Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

REVENDEDORA AUTÔNOMA DE PRODUTOS. NOTA FISCAL. CANHOTO DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO BOLETO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na petição inicial a autora alega que uma revendedora da reclamada lhe ofereceu alguns produtos e, diante da insistência da promotora de vendas e por parecer vantajoso as condições/preços dos produtos, acabou por aceitar a oferta. Informa que recebeu a documentação, assinou à proposta (ficha cadastral), no entanto, os referidos produtos nunca chegaram a sua residência, por isso, a negativação no valor de R$ 138,37, vencida em 12/08/2019 e incluída em 25/09/2019 é indevida.

2. Em que pese à alegação autoral, verifico que na contestação foi anexada a Nota Fiscal, referente aos pedidos realizados, bem como o canhoto do recebimento dos produtos devidamente assinado, tais provas demonstram que o produto foi recebido pela revendedora, ora Recorrente.

3. Desta forma, a inclusão do nome da autora no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada devida, constitui exercício regular de direito e não gera direito a indenização por dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

7. “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE).

8. “É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e §2o, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No1.3.26 -ES (2012/0910-6).

9.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso,
proponho

julgar
improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, na oportunidade, aproveito para: 1.
Condenar
a parte reclamante ao pagamento de R$143,08 (cento e quarenta e três reais e oito centavos), a
título de indenização por litigância de má-fé
, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença; 2.
Condenar
a parte reclamante ao pagamento das
custas e dos honorários advocatícios
no importe de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, e; 3.
Alterar
o polo passivo para constar BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA, tendo em vista a solicitação da parte e do documento incluso no ID 81143184, e; 4.
Retificar
o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e passivo, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não tem direito à gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em 1o grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022